Tribunal: TCU
Processo: 035.436/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades nas duas etapas de aquisição, em 2008 e 2010, de participação acionária na empresa Nansei Sekiyu Kabushiki Kaisha (Refinaria de Okinawa/Japão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo então Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, atual Controladoria-Geral da União (CGU), noticiando possíveis irregularidades havidas nas duas etapas de aquisição, em 2008 e 2010, por parte da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), de participação acionária na empresa Nansei Sekiyu Kabushiki Kaisha (Refinaria de Okinawa /Japão). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 169, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, arquivar este processo; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Petróleo Brasileiro S.A e à Controladoria-Geral da União, para conhecimento.